Tribunal: TJES
Processo: 5007305-82.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Férias
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007305-82.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RECORRIDO: TATIANA SIMOES PAVESI
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5007305-82.2023.8.08.0021

RECORRENTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI

RECORRIDO: TATIANA SIMOES PAVESI

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

EMENTA. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PROFESSOR MUNICIPAL. REGIME ESTATUTÁRIO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO TERÇO DE FÉRIAS SOBRE 45 DIAS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
TATIANA SIMOES PAVESI
em face do
MUNICÍPIO DE GUARAPARI,
aduzindo a requerente que é professora da rede pública municipal, no entanto, recebe o terço de férias sobre 30 dias e não 45 dias, conforme previsto na Lei Municipal nº 1.820/98. Busca, assim, seja declarado seu direito de receber o terço constitucional de férias sobre 45 dias, bem como seja efetuado o pagamento da diferença salarial dos últimos 05 anos.

Em contestação (ID 8166525), o requerido alega que os 15 dias sobre os quais a autora pretende a incidência de terço constitucional não se caracterizam como férias funcionais, mas sim recesso escolar.

A sentença (ID 8166530) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos insertos na inicial com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, reconhecendo a prescrição dos valores anteriores a 02/05/2018, para:

a) Declarar o direito da autora, com exercício de docência nas unidades escolares, nos termos do art. 51 da Lei nº 1.820/98 e da fundamentação retro exposta, a gozar do adicional previsto no art. 7º, inciso XVII, da Constituição da República, com contornos obtidos a partir do cálculo sobre o montante remuneratório equivalente aos 45 (quarenta e cinco) dias de férias, não se restringindo ao mínimo de 30 (trinta) dias;

b) Condenar o Município de Guarapari ao pagamento de quantia certa em favor das requerentes em virtude do reconhecimento do direito acima, considerando os valores pretéritos compreendidos no lapso temporal de 5 (cinco) anos, prazo prescricional do Decreto-Lei nº 20.910/32, anteriores à data da propositura da ação, instante em que foi interrompida a prescrição (art. 240, §1º do CPC);

c) Condenar o Município de Guarapari em obrigação de fazer consistente no pagamento vindouro do adicional de 1/3 (um terço) de férias sobre o montante remuneratório equivalente aos 45 (quarenta e cinco) dias de férias, não se restringindo ao mínimo de 30 (trinta) dias, desde que estejam atendidos os requisitos do art. 51 da Lei nº 1.820/98 e os contornos do direito declarado no item "a" supra.

Cumpre ressaltar que, para efeito dos cálculos sobre o direito alcançado, deve-se levar em consideração, de forma individualizada, o tempo de vínculo de trabalho existente de cada professora com a municipalidade.

Os valores deverão ser corrigidos pela TR, conforme art. 22 da Lei nº 8.036/1990, a contar de quando o pagamento deveria ter ocorrido, e acrescidos de juros de mora, a partir da citação, em patamar equivalente à taxa aplicada à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/ 97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. Tais critérios serão aplicáveis até 31/12/2021. A partir de 01/01/2022, com a recente entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113, de 08 de dezembro de 2021, incidirá unicamente o índice da taxa SELIC, não cumulável com quaisquer outros índices, porque inclui, a um só tempo, o índice de correção e juros”.

Irresignado, o Município interpôs Recurso Inominado (ID 8166532), questionando que os 15 dias não correspondem a férias, mas sim recesso escolar.

A autora apresentou contrarrazões (ID 8166533), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, tenho o mesmo posicionamento do magistrado sentenciante.

A Lei Municipal nº 1.820/98 assim determina em sua exegese:

Art. 51. Os profissionais de Educação, quando em exercício das atribuições específicas em função de Magistério nas unidades escolares, gozarão de 45 (quarenta e cinco) dias de férias legais anualmente das quais pelo menos 30 (trinta) dias consecutivos.

Sabe-se que a Constituição, em seu art. 7º inciso XVII, deixa claro que é direito dos trabalhadores a percepção do terço de férias no momento em que estiverem gozando desse período de descanso.

Não se faz razoável ampliar um direito fundamental, que é o terço de férias, por meio da lei e depois não o cumprir ou querer afastar a sua aplicação por meio de analogia querendo fazer crer que se trata de 30 dias de férias e 15 dias de recesso.

O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar essa matéria assim assentou, me tema de repercussão geral com efeito vinculante:

TEMA: 1241 - Direito a percepção do terço constitucional de férias calculado sobre todo o período estabelecido pela legislação de regência para gozo de férias, ainda que superior a trinta dias anuais. TESE: O adicional de 1/3 (um terço) previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal incide sobre a remuneração relativa a todo período de férias. RE 1400787, MINISTRA PRESIDENTE, aprovada em 16/12/2022.

O Acórdão que ensejou tal tema foi o seguinte:

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO

MUNICIPAL.FÉRIAS ANUAIS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS SOBRE TODO O PERÍODO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. POTENCIAL MULTIPLICADOR DA CONTROVÉRSIA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA COM REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Este Supremo Tribunal Federal, ao exame da AO 623/RS, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, j. 16.12.1999, DJ 03.3.2000, firmou entendimento no sentido de que se o abono de férias instituído pela Constituição estabelece o mínimo de um terço a mais do que o salário normal durante o período de férias, sem limitar o tempo da sua duração, resulta evidente que ela deve ser paga sobre todo o período de férias previsto em lei
. 2. Recurso extraordinário não provido. 3. Fixada a seguinte tese: O adicional de 1/3 (um terço) previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal incide sobre a remuneração relativa a todo período de férias. (REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.400.787 CEARÁ RELATORA: MINISTRA PRESIDENTE, Publicação 03-03-2023).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 06 de maio de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)